Tribunal: TJBA
Processo: 8060320-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060320-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIETA DE SOUZA CAVALCANTE

Advogado(s)
:
RAFAEL FONTOURA COSTA

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
FERNANDO MACHADO BIANCHI

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ART. 99, §3º, DO CPC. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA AFASTAMENTO. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita, sob fundamento de ausência de comprovação suficiente da alegada hipossuficiência econômica da autora, em ação ordinária de reembolso e danos morais.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a documentação apresentada pela parte agravante é suficiente para assegurar o deferimento do pedido de gratuidade da justiça, diante da presunção relativa estabelecida no art. 99, § 3º, do CPC.

III. Razões de decidir
3. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, admitindo prova em contrário, mas deve prevalecer quando não afastada por elementos seguros nos autos.
4. A agravante apresentou documentação complementar demonstrando ausência de renda formal, despesas mensais elevadas, inexistência de vínculo empregatício e contratação de advogado por êxito, o que corrobora a insuficiência de recursos.
5. A contratação de advogado particular, por si só, não afasta o direito à gratuidade, conforme previsão expressa do art. 99, § 4º, do CPC.
6. A negativa do benefício, sem fundamentação idônea, pode inviabilizar o acesso à justiça, afrontando o art. 5º, LXXIV, da CF/1988.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "A concessão da gratuidade da justiça pode se dar com base na declaração de hipossuficiência da parte, sendo ônus do juízo ou da parte contrária a apresentação de elementos que afastem tal presunção, nos termos do art. 99, §§ 2º, 3º e 4º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º, 3º e 4º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2269287/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 05.06.2023; TJMG, AI 2797605-28.2023.8.13.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga Silveira Soares, 20ª Câmara Cível, j. 15.05.2024; TJSP, AI 2274365-70.2024.8.26.0000, Rel. Des. Adilson de Araujo, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 23.09.2024; TJBA, AI 8031188-54.2023.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, pub. 06.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8060320-88.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
MARIETA DE SOUZA CAVALCANTE
e como agravada
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator